Tribunal: STF
Processo: RE 1476446
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Iacri interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Iacri. Reintegração ao cargo público. Exoneração efetuada pelo Município em virtude de aposentadoria da autora pelo RGPS. Coisa julgada Ocorrência - Impossibilidade de reabrir discussão sobre o direito então reconhecido. Situação de fato e de direito da autora que não se alterou. Nova regra constitucional introduzida pela EC nº 103/2019 inaplicável à servidora por força do seu art. 6º. Nulidade da exoneração de rigor, com reintegração da servidora e pagamento das verbas referentes ao período de indevido desligamento do serviço público. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 37, §§ 10 e 14, da Constituição Federal, “bem como à tese de Repercussão Geral – Tema 1150 do STF (RE 1.302.501 RG/PR).” 



    Defende, em síntese, a “impossibilidade do servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, além da inviabilidade de cumulação de proventos e de remuneração não acumuláveis na atividade”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 04/05/2023, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.150). 



    Após novo exame do feito, a Câmara Julgadora deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que deu provimento a recurso de apelação para anular o ato de exoneração da autora, reintegrando-a ao cargo anteriormente ocupado Acórdão revisando que expressamente abordou o Tema nº 1.150/STF, destacando as peculiaridades do caso concreto que afastaram a aplicação da tese firmada pela Suprema Corte. RETRATAÇÃO REJEITADA.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    De fato, o caso dos presentes autos guarda particularidade que o distingue do mencionado Tema nº 1.150 da sistemática de repercussão geral.



    Nesse aspecto, se mostra correta a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, na ocasião do exercício de juízo negativo de retratação, ao consignar que:



    “(...) o acórdão revisando já expressamente abordou o Tema nº 1.150/STF, destacando a peculiaridade do caso concreto que justificou a não aplicação da tese firmada pelo STF, qual seja, a existência de coisa julgada formada no processo de nº 0002060-50.2011.8.26.0069, relativa à impossibilidade da exoneração da autora, conforme decisão da própria Suprema Corte naqueles autos; assim como a inexistência de alteração fática ou de direito que autorizasse a reanálise do caso”.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação para julgar procedente a ação com base nos seguintes fundamentos:



    “Em que pese o entendimento consolidado desta C. Câmara, bem como a tese firmada pelo E. STF no julgamento do Tema 1150 (RE 1.302.501), acerca da vacância do cargo público em decorrência de aposentadoria pelo RGPS, quando prevista na legislação local, o presente caso deve observar a incidência da coisa julgada material.



    A autora obteve aposentadoria por idade pelo RGPS em 20/06/2011 (fls.364/369), sendo então exonerada pela municipalidade por meio da Portaria nº 168/2011, em 29/07/2011. Em consequência, ajuizou a ação anulatória nº 0002060-50.2011.8.26.0069, na qual obteve a procedência do pedido, com reintegração ao cargo. 



    Salienta-se que a primeira demanda foi julgada procedente em 1ª instância (fls.25/28) e reformada por esta C. Câmara de Direito Público (fls.381), a qual julgou a ação improcedente. Porém, em sede de ARE 975.648/SP, o E. STF deu procedência ao pedido para restabelecer a sentença de 1º grau (fls.29/37). 



    Conforme se observa dos referidos julgados, a exoneração da servidora em decorrência da vacância do cargo por aposentadoria, com fundamento no Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 1.278/1995), foi objeto de discussão nos autos de nº 0002060-50.2011.8.26.0069, não cabendo, portanto, reabrir discussão sobre o direito então reconhecido, sob pena de violar a autoridade que tornou imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.



    Ademais, não há alteração no estado de fato ou de direito da autora, visto que a redação do art. 37, §14, da Constituição Federal foi dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que assim dispôs:



    (...)



    Conforme destacado, a autora obteve aposentadoria pelo RGPS no ano de 2011, de modo que a ela não se aplica a nova regra constitucional. Assim sendo, a situação da servidora permanece a mesma analisada nos autos nº 0002060-50.2011.8.26.006, nos quais, por decisão da própria Suprema Corte, foi mantida a anulação da exoneração e a determinação de reintegração ao cargo público. 



    Assim, imperiosa a observância da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC/2015, a qual só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de ação rescisória.



    Logo, o ato administrativo que exonerou a autora é nulo, sendo a reintegração ao cargo de rigor.”



    Ressalte-se que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 



    No caso em tela, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 



    Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada quanto ao mantimento do vínculo da recorrida ao regime próprio catarinense. Esse fundamento é autônomo e suficiente para a manutenção do julgado. Foi usado, inclusive, como razão de decidir em sede de embargos de declaração, com efeitos modificativos, e não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF. 2. A análise dos limites objetivos da coisa julgada não é capaz de autorizar a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 788.375/SC-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/05/2018 grifo nosso).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Notários e registradores. Aposentadoria. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 943.639/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 03/05/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Preclusão. Ocorrência. Ofensa reflexa. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 929.996/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 05/05/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. LOCAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. AÇÃO DE DESPEJO. FIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. O exame da questão exigiria uma nova apreciação dos fatos e do seu enquadramento à legislação processual que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Não há matéria constitucional em controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam de fiador de contrato de locação de imóvel. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 557.698/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/02/2014).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente